Tribunal: TJPA
Processo: 0807756-94.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807756-94.2022.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL DE SANTAREM, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ - POLÍCIA FEDERAL

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

FISCAL DA LEI: INDICIADO EM APURACAO, SANDRA MEDINA MORAES, JOSE HENRIQUE GRACIOSO MORAES

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR QUE DEFINIU A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, SUSCITANTE DO CONFLITO, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO ORIGINÁRIO, E JULGOU PARCIALMENTE NULOS OS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS PELO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, ORA SUSCITADO.
1 –
PLEITO PRINCIPAL DE REFORMA DO JULGADO PARA QUE SEJA DECLINADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM. ALEGAÇÃO DE QUE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO RESTARAM DEMONSTRADOS PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, TRATANDO-SE O CRIME NA ORIGEM DE SIMPLES ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TESE DE AUSÊNCIA DE DENIFINÇÃO DE TAREFAS E ESQUEMA HIERÁRQUICO PIRAMIDAL. IMPROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE GRUPO CRIMINOSO COMPLEXO E FORTEMENTE ESTRUTURADO COM A FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES PARA VÁRIOS ESTADOS DO PAÍS, ALÉM DA PRÁTICA, EM TESE, DE OUTROS CRIMES CORRELATOS, LIGADOS A NARCOTRAFICÂNCIA. EXISTÊNCIA DE TAREFAS DEFINIDAS ENTRES OS RÉUS ENVOLVIDOS, CHEFIADOS PELO INDÍVÍDUO DE VULGO “GROTA”. ELEMENTOS NECESSÁRIOS A CONFIGURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 1º, §1º DA LEI Nº. 12.850/2013. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO.
2 –
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PROFERIAS PELO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM. PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE PARA TODOS OS ATOS PRATICADOS. REGRA GERAL APLICÁVEL AO PROCESSO CRIMINAL DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, AINDA QUE PRATICADOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS/INSTRUTÓRIOS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CONVALIDAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR ESTA RELATORA NOS AUTOS QUE RECONSIDEROU PARCIALMENTE A DECISÃO PROFERIDA, RESTAURANDO A VALIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO APARENTEMENTE INCOMPETENTE. IMPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL INTESPOSTO PELA DEFESA TÉCNICA DE HEVERTON SOARES DE OLIVEIRA.
3 –
AGRAVOS REGIMENTAIS CONHECIDOS. IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PARA RETOMAR A VALIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO SUSCITADO, ATÉ QUE SEJAM REAVALIDADOS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental com Pedido Liminar (
fls. 6762/6789 –

ID 10494589
), em Conflito de Negativo de Competência interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no art. 30, inciso II e art. 266 do RITJE/PA, objetivando a reforma da decisão monocrática (
fls. 6703/6712 – ID 10348773
) proferida à época pelo Juiz-Convocado Altemar da Silva Paes, que declarou a competência do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, suscitante do conflito, para processar e julgar a ação penal n. 0001122-30.2020.8.14.0051, bem como, anulou parcialmente os atos decisórios até então proferidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, ora suscitado.

Narra o recorrente que o conflito de jurisdição foi suscitado pela Vara de Combate ao Crime Organizado, em face da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos processo supranumerado, cujo objeto é a apuração dos crimes de Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Associação para o Tráfico, e outros crimes correlatos, todos deflagrados na operação intitulada “Narcos Gold”, que investigou o transporte de cocaína com estrutura logística nas cidades de Santarém/Pa e Itaituba/Pa, efetivado por um grupo chefiado pelo investigado Heverton Soares Oliveira, vulgo “GROTA”.

Discorre que, em decisão monocrática (
fls. 6703/6712 – ID 10348773
), o Juiz-Convocado Altemar da Silva Paes, julgou improcedente o conflito, declinando a competência do juízo suscitante para processar e julgar o feito, tendo ainda anulado parcialmente as medidas cautelares proferidas nos autos, a saber:
cautelares de prisão preventiva e busca e apreensão (0810254-44.2021.8.14.0051), medida cautelar de quebra de sigilo empresa
Apple
(0811119-67.2021.8.14.0051), medida cautelar de busca pessoal (0811570-92.2021.8.14.0051), medida cautelar de busca e apreensão (0812267-16.2021.8.14.0051) e medida cautelar de sequestro de aeronave PT OQD (0812269-83.2021.8.14.0051).

Nas razões da insurgência, discorre acerca da não ocorrência de um esquema de organização criminosa apto a atrair a competência do juízo suscitante, nos moldes do que estabelece a Lei nº. 12.850/2013, ante a inocorrência dos requisitos essenciais para sua configuração, em especial,
a clara divisão de tarefas e a existência de estrutura hierárquico-piramidal definida
, registrando-se no caso a ocorrência de uma associação para o tráfico, tipo penal diverso, nos moldes narrados na denúncia, tanto que a exordial acusatória descreveu a prática dos crimes de Tráfico, Associação para o Tráfico, Lavagem de Dinheiro, Corrupção ativa e Passiva, Falso Testemunho, e Fraude Processual, não capitulando, portanto, qualquer delito narrado na Lei de Organizações Criminosas.

Assevera que o próprio juízo suscitado, isto é, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, já havia se declarado competente desde o início das investigações, não tendo sido colacionado aos autos qualquer elemento probatório novo que justificasse a mudança de entendimento capaz a subsidiar o declínio de sua competência para a vara especializada, devendo o processamento e julgamento do feito permanecer sob jurisdição da unidade judicial suscitada.

Subsidiariamente, demandou pela manutenção de todas as medidas cautelares proferidas nos autos, ainda que declarado incompetente o juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém, aplicando-se,
in casu
, a Teoria do Juízo Aparente, reconhecendo hígidos os atos decisórios proferidos, os quais podem ser ratificados pelo juízo reconhecido competente, especialmente, porque os elementos probatórios produzidos nas cautelares são imprescindíveis à ação penal, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria suscitada.

Por fim, demandou pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que sejam preservadas todas as medidas cautelares deferidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém.

No mérito, requereu o conhecimento e provimento do agravo regimental para que seja reformada integralmente a decisão monocrática recorrida, declarando a competência do juízo suscitado para processar e julgar o feito, bem como, a manutenção integral das cautelares por ele proferidas, evitando a ocorrência de graves prejuízos as investigações.

Em contrarrazões (
ID’s 11020554, 11020556, 11038532, 11046548, 11055015, 11055479, 11057455 e 11077222
) os recorridos pugnaram pelo conhecimento e improvimento do agravo regimental.

Em petição de
ID 11244777
o Estado do Pará, se manifestou nos autos informando que a aeronave PT-MEX, apreendida nos autos, foi cedida para a SEGUP, estando sob os cuidados e utilização do Grupamento Aéreo de Segurança Pública – GRAESP no cumprimento de missões operacionais desde 09.02.2022, tendo passado por diversas correções, revisões, troca de peças e seguro, demandando alto investimento de verba pública, motivo pelo qual, requer a manutenção da posse da aeronave com a SEGUP até a resolução de mérito do presente feito.

Em manifestação de
ID 11497771
, o ora agravante reiterou a necessidade da concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de preservar a validade dos atos decisórios que ordenaram as medidas cautelares existentes nos autos.

O então relator do feito, em decisão de
ID 11572997,
negou o pleito liminar de suspensão requerido, ao passo que indeferiu o pedido formulado pelo Estado do Pará, sob o fundamento de que inexiste previsão legal para tanto.

Em petição de
ID 12212084
, o Estado do Pará requereu o ressarcimento das despesas relativas as benfeitorias úteis e necessárias realizadas na aeronave como condição para a devolução do bem, alegando o exercício de seu direito de retenção.

Por sua vez, o Estado do Amapá, em petição de
ID 12216027,
entidade beneficiária da utilização provisória de outra aeronave apreendida nos autos, requereu a concessão de efeito suspensivo a decisão que anulou as medidas cautelares e, no mérito, que sejam elas mantidas integralmente.

O feito foi inicialmente pautado para julgamento na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal (
ID 12451047
), todavia, o feito foi retirado de pauta a pedido do Douto Procurador de Justiça, em razão da dificuldade técnica na juntada, junto ao sistema PJE-2ºGrau, de mídia contendo sua sustentação oral.

Por ocasião da análise do mencionado pleito da Procuradoria (
ID 12599121
), esta relatora, amparada no poder geral de cautela e na prerrogativa de retratação estampada no art. 266, §2º do Regimento Interno desta Corte de Justiça
[1]
, procedeu com a reforma parcial da decisão à época proferida pelo Juiz Convocado Altemar da Silva Paes (
ID 10348773
), restaurando a validade das medidas cautelares proferidas pelo Juízo suscitado em sua integralidade, ordenando, dentre outras providências, especificamente no que concerne as prisões cautelares decretadas, que o juízo atualmente detentor da jurisdição para processar o feito, qual seja, o Juízo da Vara Especializada no Combate ao Crime Organizado, reavaliasse a necessidade da manutenção das prisões, com fulcro nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e atualidade (
ID 12612619
).

Irresignado contra a decisão desta relatora, a defesa de Heverton Soares de Oliveira interpôs recurso de Agravo Regimental (
ID 12894693
), argumentando em suma, que a decisão monocrática de reconsideração proferida por esta relatora feriu o princípio da colegialidade, da ampla defesa e do contraditório, além retomar o momento processual já exaurido pelo então relator originário do feito, devendo ser submetido à julgamento colegiado a análise sobre as nulidades decorrentes do momento de aplicação da teoria do juízo aparente.

Discorreu ainda, acerca da contrariedade ao disposto no art. 957 do CPC, por entender que é competência do Tribunal analisar a validade ou não dos atos praticados pelo juízo incompetente.

Em sede liminar, requereu a retratação desta relatora quanto a monocrática proferida, preservando o julgamento de toda a matéria pelo Colegiado da Seção de Direito Penal, e ao final, que seja conhecido e provido o recurso interposto, mantendo na integralidade a decisão agravada proferida pelo Juiz Convocado, à época relator do feito.

Na sequência, o causídico subscritor Thiago de Machado Carvalho demandou a redistribuição do feito a outro relator para a análise do pleito liminar formulado (
ID 12928024
), considerando o afastamento funcional desta relatora por força de licença médica para tratamento de saúde, com fundamento no art. 112, §1º do RITJE/Pa.

O Órgão Ministerial de 2º Grau apresentou manifestação ao Agravo Regimental interposto, reiterando tão somente seu pleito principal com o fito de que seja reconhecida a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, afastando a jurisdição da vara especializada.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se as partes interessadas na realização de sustentação oral, que estas podem fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, evitando-se a ocorrência de qualquer tumulto processual.

[1]
Art. 266. Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 5 (cinco) dias em matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 8, de31 de maio de 2017)

(...)

§ 2º Se não houver retratação, os autos serão levados à mesa para julgamento, sem audiência da parte contrária.

VOTO

Cinge-se o recurso regimental na reforma da decisão monocrática proferida pelo então relator do Conflito de Competência, Juiz-Convocado Altemar Paes, pugnando o Órgão Ministerial, em suma:
1.
Pela manutenção da competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém, sob o argumento de que não restaram demonstrados os requisitos necessários a configuração de uma organização criminosa entre os indivíduos denunciados, mas tão somente, sua associação para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e;
2.
Caso superado o pleito principal, que seja aplicada,
in casu
, a teoria do Juízo Aparente, reconhecendo válidos todos os atos até então praticados pela unidade judicial declarada incompetente.

O fulcro da questão que envolve o presente regimental consiste em definir se há nos autos elementos probantes de que as práticas delitivas imputadas aos indiciados foram perpetradas no bojo de uma organização criminosa, e, com isso, definir a competência para julgamento do feito, se do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, ou se do Juízo da Vara Especializada de Combate às Organizações Criminosas da Capital.

Pois bem, inicialmente é importante ressaltar que a Lei nº 12.850/2013 passou a disciplinar sobre as organizações criminosas, definindo o seu conceito e dispondo sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais e o procedimento penal a ser aplicado nos casos em que restar caracterizada a organização criminosa, tornando típica tal conduta.

Com a entrada em vigor da Lei nº.: 12.850/2013, verifica-se haver uma diferença conceitual e prática entre a chamada “organização criminosa” e a “associação criminosa”, neste caso, a figura típica específica destinada ao tráfico de drogas, descrita no art. 35 da Lei nº.: 11.343/06.

De acordo com o aludido
Códex
, entende-se por organização criminosa, a teor da definição contida no art. 1º, §1º:

“
a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
.”

Por sua vez, o art. 35 da Lei de Entorpecentes, descreve a ação de associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º (tráfico de drogas) e 34 (posse de equipamentos para a fabricação de entorpecentes), cujo vínculo associativo deve ser estável e permanente, conforme orienta a jurisprudência do STJ, prescindindo este tipo penal, da existência de um líder, assim como não exige nítida divisão de funções ou estrutura hierárquico-piramidal, os quais são inerentes à complexa estrutura de uma organização criminosa.

Assim, constata-se que, tanto a associação para o tráfico, quanto a organização criminosa, carregam em seu cerne um elemento comum, que é o liame psicológico, ou seja, a intenção do agente em reunir-se com os demais para praticar crimes.

Apesar das semelhanças entre os tipos penais em questão, as diferenças entre eles estão nos critérios estabelecidos na Lei 12.850/13, especialmente em razão da necessidade de ser a organização criminosa uma
associação estruturada, hierarquizada e com divisão de tarefas entre os sujeitos
, sendo essas características que a diferenciam dos demais tipos penais, como o simples concurso de agentes, o crime de associação criminosa previsto no art. 288 do Código Penal e o crime de associação para o tráfico.

As condutas nucleares do crime de organização criminosa consistem em atos que fomentam ou fortalecem a existência de uma estrutura organizada, criada com o objetivo de obter vantagem através da prática de infrações graves, enquanto a conduta nuclear do crime descrito no art. 36 da Lei de Drogas consiste tão somente no ato de se associar com o fim específico de exercer a traficância.

Assim, para que se configure uma organização criminosa, devem restar preenchidos os seguintes requisitos cumulativos:

1. Associação de quatro ou mais pessoas com a finalidade de cometer reiterados delitos;

2. Que os delitos praticados pelo grupo devem ter pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão ou detenham caráter transnacional;

3. Existência de uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os seus integrantes, ainda que informalmente;

4. Com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza.

Nesse aspecto, colaciono importante lição de NUCCI (2014, p. 647):

“(...)
1. Importância do conceito:
definir organização criminosa é tarefa complexa e controversa, tal como a própria atividade do crime nesse cenário. Trata-se da atuação da delinquência estruturada, que visa ao combate de bens jurídicos fundamentais para o Estado Democrático de Direito. A relevância da conceituação se deve também ao fato de ter sido criado um tipo penal específico para punir os integrantes dessa modalidade de associação. Sob outro prisma, não se pode escapar da etimologia do termo organização, que evidencia uma estrutura ou um conjunto de partes ou elementos, devidamente ordenado e disposto em bases previamente acertadas, funcionando sempre com um ritmo e uma frequência ponderáveis no cenário prático.
Em suma, cuida-se da associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes
. (...)” (grifo meu)

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais comentadas. 8ª ed. rev. atual. e ampl. Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense)

A matéria em questão já foi devidamente debatida nesta Corte, encontrando-se pacificada no sentido de que, para que seja reconhecida uma organização criminosa, exige-se a presença dos requisitos acima transcritos, os quais devem estar concretamente demonstrados nos autos para se afirmar a competência da Vara Especializada, sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes julgados no âmbito do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA PENAL DA COMARCA DE BELÉM-PA. DIVERSOS DELITOS COMETIDOS POR DIVERSAS PESSOAS RELACIONADOS A FRAUDES NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DO SEGURO DPVAT. AUTONÔMIA ORGÂNICO ADMINISTRATIVA DOS TRIBUNAIS PARA A CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS VISANDO O COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 96, INCISO I, ALÍNEA A, E 125, CAPUT C/C §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA BRASILEIRA DE 1988, E DO ARTIGO 74 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADOÇÃO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSTANTE DA CONVENÇÃO DE PALERMO PARA FINS DE DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA MATERIAL. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO Nº 3/2006 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: ORIENTAÇÃO PARA QUE OS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA CRIEM VARAS ESPECIALIZADAS PARA O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, SUGERINDO A ADOÇÃO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTAMPADO NA CONVENÇÃO DE PALERMO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 12.694/2012. NOVEL DEFINIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ELEMENTOS DE INFORMAÇÕES COLETADOS NA FASE DE INSTRUÇÃO PRELIMINAR QUE DEMONSTRAM ESTAREM PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.694/2012 COMO NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME POR MEIO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLURALIDADE DE AGENTES, FINALIDADE DE LUCRO, ESTABILIDADE, DIVISÃO DE TAREFAS, HIERARQUIA NO MODUS OPERANDI SÃO TRAÇOS CARACTERÍSTICOS DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA NOTICIADA NOS AUTOS INSERE-SE NO CONTEXTO DO CRIME ORGANIZADO
. EVIDÊNCIAS QUE APONTAM QUE OS CRIMES RELACIONADOS A FRAUDES NO SEGURO DPVAT COMETIDO PELO GRUPO CRIMINOSO QUE FIGURA NO PÓLO PASSIVO DESTE PROCESSO FORA COMETIDO NO CONTEXTO DE UMA SÉRIE DE CRIMES. OCORRÊNCIA, AINDA, DE CONEXÃO INSTRUMENTAL ENTRE OS FEITOS, NOS MOLDES DO ART. 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. E COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA, TRIBUNAL PLENO, PROCESSO N°: 2013.3.014020-7, RELATORA: DESA. VERA ARAÚJO DE SOUZA)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E VARA DE JUÍZO CRIMINAL SINGULAR. VÁRIOS CRIMES COMETIDOS VISANDO A EFETIVAÇÃO DE FRAUDES NO SEGURO DPVAT. CONEXÃO COM OUTROS PROCESSOS JÁ JULGADOS POR ESTE TRIBUNAL.
PRESENÇA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLURALIDADE DE AGENTES, FINALIDADE DE LUCRO, ESTABILIDADE, DIVISÃO DE TAREFAS, HIERARQUIA E MODUS OPERANDI. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA CAPITAL.

(2015.00517271-05, 143.211, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-02-11, Publicado em 2015-02-20)

Destarte, após a análise do substrato fático-probatório colhido no curso da investigação realizada pela autoridade policial, que culminou com a apresentação do relatório final de
ID 9679216,
bem como pela descrição dos fatos narrados na denúncia de
ID 9679299
oferecida pelo
Parquet,
evidencia-se o envolvimento de 29 (vinte e nove) réus, chefiados por Heverton Soares de Oliveira e Silvio Berri Junior, na prática do crime principal de tráfico ilícito de entorpecentes, consistente no transporte de vultuosa quantidade de “cocaína” para vários estados do pais, partindo especialmente das cidades de Santarém/Pa e Itaituba/Pa, cidades que serviam de ponto de apoio para a prática delitiva, utilizando-se para tanto de empresas de “fachada” e “laranjas” para a realização da lavagem de capitais e outros crimes conexos.

No curso das investigações, constatou-se que, pelo menos desde o ano de 2018, o grupo especializado na realização de transporte de entorpecente se instalou na região Oeste do Pará, local de onde eram distribuídas para diversos estados do país as drogas oriundas especialmente de Rondônia, tendo sido constatado uma logística complexa e estruturada, operando inclusive com aeronaves próprias e em locais inóspitos controlados por seus integrantes.

Descrevendo o complexo e estruturado esquema que gira em torno da narcotraficancia em tese praticada, vejamos o trecho elucidativo da exordial acusatória oferecida pelo
Dominus Litis, in verbis:

“(...)

7. Destarte, com o enfoque em GROTA, foi instaurado o IPL nº 2020.0005425-DPF/SNM/PA, vinculado ao presente processo, ocasião em que fora descortinado uma série de movimentações e operações financeiras de grande monta por parte de HEVERTON e por pessoas ligadas direta ou indiretamente a ele, em sua maioria com sinais de ocultação de patrimônio e utilização de terceiros como "testas de ferro" e "laranjas", além de repentinos aumentos patrimoniais, aquisições de propriedades rurais, de direitos sobre garimpos, maquinários, veículos e até aeronaves, que, no decorrer das investigações, foram identificados como provenientes do tráfico de entorpecentes em larga escala.

8. Nesse ínterim, restou apurado nos presentes autos que 01-HEVERTON SOARES OLIVEIRA, vulgo “GROTA”, de fato, é uma liderança criminosa do narcotráfico e de lavagem de capitais, além de arquiteto de outros crimes.

9. Ademais, ao longo das investigações, foi detectada uma grande teia de pessoas ligadas ao “esquema” em questão e o cometimento de vários crimes, dentre os quais imputam-se aos denunciados os delitos de associação para o tráfico de drogas (FATO 1), tráfico de drogas (FATO 2 e 3), lavagem de capitais (FATO 4 a 17), fraude processual e falso testemunho (FATO 18), corrupção ativa e passiva (FATO 19), conforme será demonstrado e individualizado ao longo desta exordial.

(...)”

Na sequência, no tópico “A.2” o órgão acusador é enfático ao descrever individualmente os nomes e funções dos envolvidos na operacionalização do esquema criminoso, apontando a liderança do grupo, seu sócio, quem atuava como “laranja”, quem eram os pilotos, quem eram os responsáveis pelo auxílio dos pilotos no transporte e carregamento dos entorpecentes, quem organizava a logística em terra e era responsável pela manutenção a abastecimento das aeronaves, quem eram os operadores financeiros do esquema, quem secretariava as atividades criminosas, quem eram os gerentes das fazendas utilizadas de base para o carregamento das aeronaves com os entorpecentes, quem intermediava as negociações do líder do grupo e dava suporte para dissimular a origem do patrimônio obtido com a traficância, enfim, descreve de forma clara
a existência de uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os seus integrantes, ainda que informalmente, inclusive com estrutura hierárquico-piramidal entre os envolvidos
, restando, portanto, presentes todos os requisitos necessários que amoldam o esquema investigado como uma organização criminosa, nos termos do que estabelece o art. 1º, §1º da Lei nº. 12.850/2013. Nesse aspecto, vejamos o que narra a denúncia sobre os réus e suas funções:

“(...)

13. Inicialmente convém reforçar que a investigação identificou 01-HEVERTON SOARES OLIVEIRA, vulgo “GROTA”, como líder do grupo investigado na região Oeste do Pará, restando evidente que as ordens dele emanavam para a realização das ações criminosas.

16. A relação entre SILVIO e GROTA foi tão estreita que chegaram a regularizar Permissões de Lavra Garimpeira contíguas no município de Itaituba/PA. À época GROTA utilizava o seu irmão 09-DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA, ora denunciado, como “laranja” para aquisição de propriedades e PLG’s, para ter meios para lavar dinheiro do tráfico com produção fictícia de ouro. Parte das áreas regularizadas por SILVIO para extração mineral inclusive incidem sobre CAR (Cadastro Ambiental Rural) no nome de DIEGO (Num. 31583057 - Pág. 9 a Num. 31583059 - Pág. 6).

17. O denunciado 10-GIOVANE ROSA DOS SANTOS, vulgo “Leandro” ou “Muito Ruim”, atuava como piloto. Apurou-se que ele usava o nome falso de “LEANDRO”, sendo também alvo da “Operação FLAK” da Polícia Federal de Tocantins, havendo várias tentativas de dar cumprimento a mandado de prisão em desfavor deste, porém sem êxito.

(...)

19. Os denunciados 04-THIAGO SARAIVA DE SOUZA OLIVEIRA, 11- GUILHERME HENRYQUE CORVALAN GOMES e 12-BENEVALDO MACHADO RODRIGUES também atuavam como pilotos de aeronaves, e, junto a GIOVANE, revezavam-se no transporte de substâncias entorpecentes para várias cidades e estados do país, atuando reiteradamente nessa tarefa, bem como colaborando para a lavagem de capitais oriundos da prática criminosa, o que se verifica através dos dados financeiros e fiscais obtidos através de medida cautelar.

20. Por sua vez, os denunciados13-ROMUALDO CORRADO DA SILVA e 19- ANTÔNIO ERBETE LIMA GOMES, vulgo “SOLDADO”, auxiliavam os pilotos no transporte/carregamento de drogas, conforme demonstrado através dos dados de interceptação telefônica. Inclusive, em uma das viagens para o transporte ilícito de entorpecentes, ANTÔNIO ERBETE sofreu um acidente de avião, ficando seriamente lesionado, no mesmo episódio que acarretou a morte do piloto CARLOS ANTÔNIO NUNES, vulgo “Carlinhos” e que foi forjado para parecer um acidente automobilístico, com o fim de dissimular a atividade criminosa que ocorria no momento do fato.

21. O denunciado 07-FRANK ATAÍDE DOS SANTOS, vulgo “CABEÇA” era uma espécie de segurança de GROTA, e que também possui antecedentes de envolvimento com o tráfico de entorpecentes e outros delitos, constatando-se que FRANK já se encontra condenado a mais de 16 anos de prisão pela prática de tráfico de drogas em associação. Trata-se de pessoa muito próxima a GROTA, e que organiza a logística em terra para desembarque e embarque de drogas, em especial, no abastecimento e manutenção das aeronaves utilizadas no transporte.

(...)

23. Da mesma forma 06-WANILSON DA COSTA MOITA, vulgo “Moita” e 15- ADJANIR SILVA DE ARAÚJO, vulgo “GRANDE”, também auxiliavam materialmente na logística para viabilizar transportes de drogas do grupo e atuavam como uma espécie de operadores financeiros de GROTA.

(...)

25. ADJANIR, por sua vez, gerenciou por muito tempo a fazenda VALE DO OURO, pertencente à GROTA, em Itaituba/PA, bem como emprestou seu nome para que nele fosse registrada a fazenda de GROTA em Anapu. Daí a sua proximidade com o líder do grupo, tanto que, possivelmente, suas contas também eram utilizadas para receber recursos diretamente de contas de passagem de empresas utilizadas para movimentação de dinheiro do tráfico.

26. A denunciada 14-SUELY FERNANDES DA SILVA era secretária de GROTA, auxiliando de forma consciente nas atividades criminosas do “patrão”. Além disso, SUELY era responsável por receber peças de aviões compradas por SILVIO BERRI, sendo tais aeronaves empregadas na traficância. Ademais, após MOITA se desligar de GROTA, SUELY passou a ser a operadora financeira de GROTA, controlando os pagamentos e recebimentos deste.

27. 05-ADEIR DE MOURA VIEIRA, vulgo “Pastor”, gerenciou a fazenda ALTO BONITO, pertencente a GROTA, em ANAPÚ/PA até final de 2020, local que servia como base para o carregamento de aeronaves e caminhões com substâncias entorpecentes.

(...)

31. 03-HELENICE CARVALHO FERREIRA GOMES é advogada de HEVERTON, porém, por diversas vezes, atuou para além da esfera advocatícia, intermediando negociações entre GROTA e terceiros, dando suporte para dissimular a origem do patrimônio obtido com a traficância.

32. Os denunciados 20-KASSIO ANTÔNIO ANGELONI (piloto), 23-RAFAEL CHAMOUN MARQUES (advogado) e MIGUEL CARDIM MEDEIROS FILHO (piloto já falecido), eram ligados à SILVIO BERRI e foram implicados na Operação ENTERPRISE, deflagrada pela PF no Paraná. Todos esses mantiveram vínculos com o grupo de GROTA, inclusive vindo até a região Oeste do Pará, para atuar no tráfico de drogas.

(...)”

Não é demais ressaltar, que muito embora os acusados não tenham sido denunciados pelos crimes tipificados na Lei de Organizações Criminosas, é consabido que os réus defendem-se dos fatos narrados na denúncia e não da sua capitulação legal, que é sempre provisória, podendo o juiz, no momento da sentença, atribuir definição jurídica diversa, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, ainda, que em consequência, tenha de aplicar pena mais grave

(AgRg no AREsp n. 193.387/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/3/2015, v.g.), de modo que tal argumento suscitado pelo agravante não pode e nem deve servir de baliza para fixação da competência no caso em testilha.

Outrossim, a tese suscitada pelo recorrente de que o juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/Pa já havia se manifestado nos autos a respeito de sua competência para processar e julgar o feito também não se mostra determinante para o apontamento jurisdição no presente caso. Isto porque, a mencionada decisão foi proferida nos autos da ação cautelar de prisão preventiva e busca e apreensão nº. 0810254-44.2021.8.14.0051, vinculada ao processo investigatório principal de nº. 0001122-30.2020.8.14.0051,
tendo sido ali dirimida a alegação de incompetência territorial suscitada por alguns dos investigados
, os quais demandavam pelo declínio do feito para o juízo de Itaituba/Pa, o que foi rechaçado pelos fundamentos constantes na decisão de
ID 9679302
.

Portanto, não há que se falar na mudança de entendimento posterior ao oferecimento da denúncia pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/Pa, o qual suscitou sua incompetência absoluta em razão da matéria após constatar que as condutas denunciadas pelo
Parquet
são afetas a Lei nº. 12.850/13, portanto, deveriam ser processadas e julgadas pela Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado.

Com efeito, considerando-se que os elementos probatórios pré-processuais contidos nos autos, são capazes de demonstrar, salvo melhor juízo, que a associação existente entre os indiciados era exercida de forma estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, inclusive com relações hierárquicas entre seus integrantes, características necessárias à configuração do modelo típico da organização criminosa, conforme estabelece o artigo 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013, impõe-se o reconhecimento da competência da vara especializada para processamento e julgamento de delitos praticados por tal espécie organizacional. No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes:

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA? ARTIGOS 288, § ÚNICO, E 157, §2º, I, II E V, E 3º, 163, § ÚNICO, III, 129, 29, 69 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL ? SUSCITANTE JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE REDENÇÃO ? SUSCITADO JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA ? EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? CONHEÇO DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES ORGANIZADOS DA COMARCA DE BELÉM.

I. In casu, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, ora suscitante, declinou inicialmente da competência para processar e julgar o feito processual que envolve vários elementos acusados da prática dos crimes previstos nos artigos 288, § único, e 157, §2º, I, II e V, e 3º, 163, § único, III, 129, 29, 69 e 71, todos do Código Penal, afirmando que o caso em comento indica a existência de organização criminosa, encaminhando os autos à vara especializada;

II. Por sua vez, o JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA, ao receber os autos, os devolveu ao juízo de origem, por entender que não fora declinada a competência, com a consequente exposição da fundamentação, para que assim, o juízo acolha ou não a competência.

III. O Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, suscitou, o presente conflito negativo de jurisdição,

afirmando que os crimes praticados pelos acusados espelham a existência de organização criminosa.

IV
. Constato os elementos que compõe o conflito de competência, indicam a hipótese da existência de organização criminosa, posto que os denunciados faziam parte de um grupo estruturado há algum tempo, com funções definidas, além do que, há prova nos autos de que o modus operandi do grupo criminoso objetivava a obtenção de benefício econômico.

(2016.03809716-34, 164.837, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-09-19, publicado em 2016-09-21)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA. DENÚNCIA. INFORMAÇÕES QUE DÃO CONTA DE EXISTÊNCIA DE REUNIÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO DETRAN DE ALTAMIRA/PA, AUTORIDADES PÚBLICAS E EMPRESÁRIOS, AGINDO DE FORMA SISTÊMICA E ESTÁVEL, FRAUDANDO O PROCEDIMENTO DE OBTENÇÃO E RENOVAÇÃO DE CNH.
PRESENÇA DAS CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL.

1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional ? ?Convenção de Palermo? e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc.

2. Ao se analisar detidamente os autos, é perfeitamente possível vislumbrar a presença de complexidade nos atos perpetrados pelos acusados, havendo uma estruturação hierarquizada dessa organização criminosa, a qual envolve 22 (vinte e dois) acusados, dentre eles, servidores públicos

do Detran de Altamira/PA, autoridades públicas e empresários, agindo de forma sistêmica e estável, fraudando o procedimento de obtenção e renovação de CNH?s e outras supostas ilegalidades, visando o lucro, delineando-se, desse modo, uma hierarquia preexistente entre os membros da organização criminosa, assim como divisão de tarefas com a função específica e sofisticada de cada um deles dentro do bando, conforme se verifica da denúncia, exatamente nos moldes da norma especial pertinente, o que atrai a competência da Vara Especializada.

3. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL para processar e julgar o feito. (2018.00631147-58, 185.828, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-22)

Assim sendo,
deve ser rechaçado o pedido principal da insurgência recursal, mantendo-se hígida a decisão monocrática de
ID 10348773,
proferida pelo então Juiz-Convocado Altemar da Silva Paes, que julgou improcedente o conflito suscitado, reconhecendo a competência do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, ora suscitante, para processar e julgar o feito
.

De outra banda, atesto de plano que merece guarida o pleito subsidiário formulado pela Procuradoria de Justiça, consistente na manutenção de todas as medidas cautelares proferidas nos autos pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/Pa, ora declarado incompetente, em atenção princípio do juízo aparente, ao passo que o Agravo Regimental interposto pela defesa de Heverton Soares de Oliveira deve ser julgado improvido, com a manutenção integral da decisão proferida por esta relatora (
ID’s

10348773 e 12599221
).

Sem maiores delongas, da leitura da decisão monocrática de
ID 10348773
, verifica-se que, atendendo ao comando legal do art. 957 do CPC
[1]
, o então relator do conflito de jurisdição, Dr. Altemar da Silva Paes, entendeu por bem se manifestar quando a validade dos atos praticados pelo juízo declarado incompetente, registrando para tanto, dois momentos processuais que serviram de balizadores para estabelecer o marco temporal de validade dos atos praticados, senão vejamos o trecho do julgado na parte que importa:

(...)

Registro, para efeitos didáticos, 2 (dois) momentos processuais balizadores que servirão para estabelecer o marco temporal e, por conseguinte, a validade dos atos do Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

1. As primeiras medidas cautelares destinadas aos atos preparatórios da investigação policial deferidas em 04.02.2020, no bojo do IPL nº. 0001122-30.2020.8.14.0051, quais sejam:

medida cautelar de interceptação de dados telefônicos (0001148-28.2020.8.14.0051), e medida cautelar de suspensão de sigilo bancário (0802209-51.2021.8.14.0051).

Entendo aplicável a estas medidas cautelares (apensos do principal) referidas acima, a teoria do Juízo Aparente. Os Tribunais Superiores, STJ e STF, têm aplicado a teoria do Juízo Aparente para manter válidos os atos praticados por juízo aparentemente competente no momento de suas decisões (STF. 2ª T. HC 205.027/MS. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julg: 08.09.2021).

As medidas acima foram analisadas e deferidas em circunstâncias na qual o Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM possuía, ao menos em tese, apenas informações das investigações preliminares realizadas pela polícia federal de Santarém, as quais aduziam de forma embrionária fatos sobre indivíduos responsáveis por transporte de drogas, utilizando para tanto, aeródromos e garimpos na região Oeste do Pará.

2. O segundo momento é o protocolo da robusta representação da autoridade policial federal de Santarém, DPF Gecivaldo Vasconcelos Ferreira, protocolada em
07.10.2021
, pelas medidas cautelares prisão preventiva, busca e apreensão, sequestro de bens, entre outros, momento em que verifico indubitavelmente a perda da competência do Juízo da 1ª VARA

CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

Nos autos da representação de prisão preventiva e busca e apreensão nº 0810254-44.2021.8.14.0051, Id. 37149792 ao 37169100, a autoridade acima referida,
já faz uma análise detalhada sobre a atuação da organização criminosa
, narra o
modus operandi
, identifica o seu líder e a participação de cada membro, enfim, conceitua de forma cristalina os preceitos do art. 1º, § 1º da Lei nº 12.850/2013.

Fica evidente que o marco temporal da competência do Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM, é a chegada dos autos do arcabouço produzido ao longo 1 ano e 9 meses de investigação
.
A partir daí, ou seja, do dia 07.10.2021, entendo que resta evidente tratar-se de investigação sobre possível organização criminosa, razão pela qual declaro nulos todos os atos decisórios a partir de 07.10.2021, conforme dispõe o art. 564, I, do CPP
.

(...)”

Com efeito, constata-se que a decisão combatida entendeu por bem declarar nulos todos os atos praticados pelo juízo declarado incompetente a partir do momento em que foi possível constatar, pelas provas produzidas, que os crimes investigados tratavam de possível organização criminosa, tomando por base, a representação protocolada pela Polícia Federal de Santarém/Pa em 07.10.2021, demandando o deferimento das medidas cautelares prisão preventiva, busca e apreensão, sequestro de bens, entre outros.

Todavia, reafirmo o entendimento de que, muito embora ao tempo da representação protocolada pela Polícia Federal, fosse possível observar os indícios de que os crimes praticados pelo grupo investigado se enquadravam no conceito de organização criminosa, não se pode afirmar, sem sombra de dúvidas, que o juízo suscitado já detinha o conhecimento de sua incompetência absoluta em razão da matéria para processar e julgar o feito originário, isto porque, a discussão quanto a aludida competência ainda perdura até o julgamento deste agravo regimental, interposto nos autos do conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado, o qual rejeitou sua jurisdição para atuar no feito.

Ora, se o próprio juízo suscitante, agora reconhecidamente competente para processar e julgar o feito, rejeitou a jurisdição declinada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém após o oferecimento da denúncia, não se pode afirmar que a discussão acerca da competência já havia sido definida e resolvida a partir da representação por medidas cautelares protocolada pela Polícia Federal de Santarém/Pa, conforme fundamentado pelo então relator, devendo a teoria do juízo aparente ser preservada e aplicada a todos os atos processuais praticados pelo juízo suscitado.

Demais disso, no âmbito do processo penal, se deve observar o princípio do aproveitamento dos atos processuais, corolário do princípio da economia processual, autorizando-se a utilização dos atos processuais praticados pelo juízo incompetente mediante ratificação, inclusive os de natureza decisória, nos termos do que autoriza o próprio Código de Processo Civil em seu art. 64, §4º
[2]
, evitando-se delongas desnecessárias na tramitação do processo, bem como, prejuízos a instrução criminal.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE VERBA DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ATOS ANTERIORES RATIFICADOS.

1. Conforme mencionou o Tribunal de origem, no ano de 2020, foi comunicada uma denúncia anônima na qual estaria havendo desvio de verbas públicas mediante fraude em contratos firmados na Chamada Pública nº 01/2020, da Prefeitura de Blumenau/SC, que visavam a aquisição de alimentos de agricultores familiares para compor a merenda escolar, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

2. Em seguida, a partir dos elementos probatórios colhidos no curso da investigação, verificou-se que "a ação criminosa consistia na inclusão de indivíduos que não exerceriam atividades de agricultura no programa, os quais adquiririam alimentos no CEASA de Blumenau, com posterior repasse à Prefeitura de Blumenau por valor superior ao de mercado".

3. Somente depois do avanço das investigações, concluiu-se que parte significativa dos recursos desviados era oriundo de repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pelo que correto o entendimento no sentido de admitir a aplicação da teoria do juízo aparente para ratificar os atos decisórios proferidos por juízo aparentemente competente, posteriormente declarado incompetente.

4. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de preservação dos atos processuais, ainda que se trate de nulidade absoluta, diante da possibilidade de ratificação dos atos pelo Juízo competente, ou seja, a modificação da competência não invalida automaticamente os atos instrutórios já praticados. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 163.888/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

“HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 164.593-AgR/AM, REL. MIN. EDSON FACHIN) – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA ESSA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE –
ALEGADAS NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE, MESMO NA HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, DE RATIFICAÇÃO, POR PARTE DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, DOS ATOS PROCESSUAIS ATÉ ENTÃO PRATICADOS, INCLUSIVE OS DE ÍNDOLE DECISÓRIA – PRECEDENTES –
EXISTÊNCIA DE EFETIVA CONVALIDAÇÃO, PELO JUÍZO COMPETENTE, DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS PELO MAGISTRADO INCOMPETENTE – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.

(HC 179164 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249

DIVULG 14-10-2020

PUBLIC 15-10-2020)

Embargos de declaração em habeas corpus.
2. Cabe ao juízo competente deliberar sobre a convalidação dos atos decisórios. 3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(HC 203261 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 25-05-2022

PUBLIC 26-05-2022)

EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crimes de Estelionato. 3. Alegações de: a) ausência de indícios de autoria e materialidade; b) falta de fundamentação da preventiva; c) violação ao princípio do juiz natural; e d) excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Prejudicialidade parcial do pedido, o qual prossegue apenas com relação à alegada violação ao princípio do juiz natural. 5.
Em princípio, a jurisprudência desta Corte entendia que, para os casos de incompetência absoluta, somente os atos decisórios seriam anulados. Sendo possível, portanto, a ratificação de atos não-decisórios.
Precedentes citados: HC nº 71.278/PR, Rel. Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, julgado em 31.10.1994, DJ de 27.09.1996 e RHC nº 72.962/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, julgado em 12.09.1995, DJ de 20.10.1995.
6. Posteriormente, a partir do julgamento do HC nº 83.006-SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 29.08.2003, a jurisprudência do Tribunal evoluiu para admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente inclusive quanto aos atos decisórios.
7. Ordem indeferida

(HC 88262, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 15-09-2006 PP-00063

EMENT VOL-02247-01 PP-00121 LEXSTF v. 28, n. 335, 2006, p. 414-423 RT v. 96, n. 856, 2007, p. 503-507)

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O exame de eventual nulidade de atos praticados por Juízo que se declara incompetente deve ser feito pelo Juízo de Primeiro Grau competente para apreciar a causa, cuja decisão submete-se ao controle pelas instâncias subsequentes. 2. Admite-se a possibilidade de ratificação pelo juízo competente de atos decisórios. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 122966, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218

DIVULG 05-11-2014

PUBLIC 06-11-2014)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE: POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RHC 166958 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091

DIVULG 02-05-2019

PUBLIC 03-05-2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS DO SUS.
INCOMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AVALIAÇÃO DA VALIDADE DA PROVA. ATRIBUIÇÃO DO JUIZ FEDERAL
. AGRAVO PROVIDO.

1. Conforme se percebe em pesquisa, na jurisprudência desta Corte, tem-se entendido, de maneira ampla, que os desvios de verbas do Sistema Único de Saúde - SUS - atrai a competência da Justiça Federal, tendo em vista o dever de fiscalização e supervisão do governo federal.

2. Não obstante o reconhecimento da incompetência do Juízo estadual, os atos processuais devem ser avaliados pelo Juízo competente, para que decida se valida ou não aqueles atos até então praticados. Aplicação da Teoria do Juízo Aparente.

3. Agravo regimental provido, para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinar a remessa do feito à Justiça Federal.

(AgRg no RHC n. 156.413/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Destarte, em que pese o reconhecimento da incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, nos termos da fundamentação supra, entendo que os atos processuais podem ser convalidados pelo Juízo competente, isto é, a Vara de Combate ao Crime Organizado, a qual decidirá sobre a validade dos atos praticados, nos termos do entendimento pacífico da Corte Superior e da Suprema Corte de Justiça, havendo a necessidade de aplicação da Teoria do Juízo Aparente no caso em tela para ratificar a integralidade das medidas cautelares autorizadas pelo Juízo aparentemente competente no curso do inquérito policial.

Ante ao exposto,
CONHEÇO OS AGRAVOS REGIMENTAIS INTERPOSTOS E NEGO PROVIMENTO A INSURGÊNCIA DA DEFESA DO ACUSADO HEVERTON SOARES DE OLIVEIRA, AO PASSO QUE DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROCURADORIA,
tão somente para reformar a decisão monocrática de
ID 10348773,
no ponto em que declarou nulos os atos decisórios proferidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/Pa, em que foram deferidas as medidas cautelares de prisão preventiva e busca e apreensão (0810254-44.2021.8.14.0051), medida cautelar de quebra de sigilo empresa apple (0811119-67.2021.8.14.0051); medida cautelar de busca pessoal (0811570-92.2021.8.14.0051), medida cautelar de busca e apreensão (0812267-16.2021.8.14.0051), e medida cautelar de sequestro de aeronave PT OQD (0812269-83.2021.8.14.0051), retomando a plena validade de todos os atos instrutórios/decisórios praticados pelo juízo aparentemente incompetente, nos termos da decisão monocrática de ID 12599221 e 12612619, determinando-se a remessa dos autos ao juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, competente para processar e julgar o feito originário, inclusive para manifestação sobre a convalidação ou não dos atos praticados pelo suscitado, nos termos da fundamentação.

Em razão do julgamento do Agravos Regimentais interpostos pelo órgão Colegiado, julgo prejudicado o pedido de redistribuição do feito formulado pela defesa técnica de Heverton Soares de Oliveira (
ID 12928024
), ante a perda de objeto da liminar requerida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

[2]
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Belém, 28/03/2023